Tribunal: TJDFT
Processo: 0746754-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746754-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS RESENDE DE DEUS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 31 DO GUARA PARK DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS RESENDE DE DEUS contra a decisão de ID 174146348 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 31 DO GUARÁ PARK, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que adquiriu, em 2016, dois lotes situados no condomínio; que, em 2023, passou a ser impedido de acessar o condomínio, por ato do presidente da associação; que suas unidades não foram cadastradas no condomínio; que se trata de ato arbitrário; que não pode ser compelido a se associar. Requer, liminarmente, lhe seja assegurado o direito de acessar o condomínio, mediante entrega de chave ou controle do portão, bem como para que seja cadastrado na associação, o pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 52985744). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. São pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante alega ser titular de direitos possessórios incidentes sobre duas unidades inseridas no condomínio agravado. Inicialmente, imperioso ressaltar que a questão não se refere ao exercício do direito de uso de propriedade, assegurado no artigo 1.228 do Código Civil, diante da ausência de formalização da propriedade mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis. Como bem registrado na decisão agravada, o documento que supostamente comprova a aquisição é documento particular de cessão, cujo pagamento seria realizado por prestação de serviços, que não detém força suficiente para autorizar o acesso imediato ao local, uma vez que unilateralmente produzido. Por outro lado, o suposto impedimento ao cadastro e ao acesso ao local é matéria que demanda o exercício do contraditório. O alegado ato arbitrário é desprovido de comprovação documental mínima, de modo que não é possível apurar as razões que justificaram a conduta do presidente da associação. Por fim, não se vislumbra a alegada urgência necessária ao deferimento da medida de natureza liminar. A parte agravante alega ter adquirido os direitos possessórios em 2016, mas somente esse ano buscou o acesso. Não há, em consequência, elementos indicativos do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Portanto, não restam verificados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, imprescindíveis à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora